Tribunal: TJMT
Processo: 0004448-59.2013.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004448-59.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LASER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.634.877/0001-34 (APELADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), MOLTH-INOX ASPERSORES PARA IRRIGACAO LTDA - CNPJ: 02.131.236/0001-92 (APELANTE), MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA - CPF: 026.220.156-90 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0049-00 (APELANTE), HERIK ALVES DE AZEVEDO - CPF: 294.049.588-24 (ADVOGADO), SML PANTALEÃO NETO - ME (TERCEIRO INTERESSADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0049-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK ALVES DE AZEVEDO - CPF: 294.049.588-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

PROTESTOS INDEVIDOS DE TÍTULOS.

AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MERCADORIA.

DANO MORAL. CONFIGURADO.

VALOR REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Configura falha na prestação de serviço a não entrega de mercadoria e o protesto indevido de títulos, devendo reparar o dano moral em valor proporcional e adequado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N. 0004448-59.2013.8.8.11.0040 – COMARCA
DE SORRISO

APELANTE: MOLTH-INOX ASPERSORES PARA IRRIGAÇÃO LTDA

APELADA: LASER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

TERCEIROS INTERESSADOS:

SML PANTALEÃO NETO – ME

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposto por
MOLTH-INOX ASPERSORES PARA IRRIGAÇÃO LTDA
,
de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade de Título de Crédito com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Material e Moral, em que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar
“
inexistentes os débitos da Nota Fiscal n° 000.001.867, no valor de total R$ 2.549,50 (dois mil, quinhentos e quarenta nove reais e cinquenta centavos), bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ratifico a liminar id. 75015259, páginas 82/85. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Na lide secundária, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da denunciação à lide para CONDENAR a transportadora denunciada em reparar a denunciante na proporção de 50% da quantia fixada em favor da requerente a título de danos morais, assim como em igual percentual sobre às custas processuais e honorários advocatícios na lide principal. Pelo princípio da sucumbência, condeno a denunciada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré/denunciante, no percentual que fixo de 15% sobre os 50% do valor da condenação fixada em favor da requerente, com esteio no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.”
(id. 179807464)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 179807469)

A apelante pretende afastar a condenação em reparação por dano moral, sob o argumento de não ter praticado nenhum ato ilícito e, além disso existem

excludentes do nexo causal que impedem a condenação da apelante, o fato praticado por terceiro, consistente na ausência de entrega dos produtos e a culpa da vítima/apelada.

Aduz que nunca houve negativação da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, com relação o débito objeto da demanda, o descumprimento contratual se deu por terceiros, a ausência da entrega da mercadoria foi por culpa da

denunciada Braspress, fato omitido pela apelada, que deixou de efetuar o pagamento dos títulos devidos à apelante.

Defende o regular exercício do direito em receber o seu crédito, tendo em vista que a apelada nada manifestou sobre o não recebimento da mercadoria.

Argumenta que a apelada em momento algum se preocupou com o pagamento dos produtos adquiridos ou com o recebimento destes produtos, agindo somente após a notificação pelo Serasa e pelo Cartório, de que os títulos em aberto seriam levados a protesto.

Alega que a conduta omissiva da apelada, permitiu que os títulos referentes à nota fiscal 1867 fossem levados à protesto. Fato este que poderia ter sido evitado se a apelada fosse diligente e procurasse pelos produtos adquiridos, assim que a nota fiscal foi emitida.

Assevera que diante do desconhecimento da apelante do extravio dos produtos pela denunciada Braspress e diante da omissão da apelada em buscar informações sobre seus produtos, a apelante não tinha como evitar o protesto dos títulos, pelo contrário, estava no exercício regular do seu direito.

Pontua sobre a ausência de nexo de causalidade entre o dano existente e a conduta da apelante, e ainda ressalta sobre a conduta omissiva da apelada que contribuiu para que a apelante enviasse os títulos para protesto, diante do desconhecimento do não recebimento dos produtos.

Defende o afastamento do dano moral, tendo em vista que a apelada não fez prova dos danos decorrentes dos protestos lavrados em curto espaço de tempo.

Caso mantida a condenação, a apelante requer seja determinado que a denunciada Braspress efetue o pagamento da parte da condenação que lhe é devida, diretamente à apelada.

Não sendo esse o entendimento, pugna pela redução do valor da condenação a título de dano moral, ou ainda que seja a denunciada Braspress condenada à ressarcir diretamente à apelada 50% (cinquenta por cento) do valor da condenação, sendo deferido à apelante apenas o pagamento da parte que lhe for competente.

Ao final, requer

o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente seja reduzido o valor do dano moral e que seja condenada a denunciada Braspress Transportes Urgentes Ltda à ressarcir diretamente à apelada no montante indenizatório que lhe for imputado, isentando a apelante de qualquer responsabilidade.

(id. 179807470)

Sem contrarrazões. (id. 191096666 e 206097159)

É relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a autora,
SML PANTALEÃO NETO – ME
,
propôs a ação declaratória de nulidade título de crédito c pedido

de tutela antecipada e reparação por danos material e moral contra
MOLTH-INOX ASPERSSORES PARA IRRIGAÇÃO,

referente aos

débitos que deram origem aos protestos levados a efeito pela ré perante o 2º Oficio Extrajudicial de Sorriso/MT, no valor de total R$ 2.549,50 (dois mil, quinhentos e quarenta nove reais e cinquenta centavos), bem como, a condenação da requerida em indenizá-la a título de danos materiais a título de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e extrapatrimomiais na quantia de R$ 25.490,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa reais)
.

A decisão inicial, determinou a suspensão do protesto e a citação da ré.

Após o regular trâmite da ação, com instrução processual, foi proferida a sentença objeto do recurso de apelação.

Como mencionado, a apelante pretende se eximir de qualquer responsabilidade sob o argumento de não ter dado causa ao protesto do título ou atraso na entrega do produto, fato que atribuiu culpa à apelada Braspress Transportes Urgentes Ltda e à própria autora que em momento algum noticiou o não recebimento da mercadoria, vindo a fazer somente após o protesto do título.

Argumenta ainda que o protesto do título é o regular exercício do seu direito de credora.

Apesar dos argumentos da apelante, como bem consignou o Magistrado, as provas existentes nos autos dão conta que a apelante teve conhecimento prévio de que a autora apelada não havia recebido a mercadoria, logo o protesto dos títulos não pode ser reconhecido como regular exercício de seu direito de credor.

Destaco trecho da sentença:

“
No caso em tela, malgrado os frágeis argumentos da requerida, é dos autos que a requerente contatou com a demandada sobre a falta dos produtos, inclusive, acerca da proximidade dos vencimentos dos boletos, situação que foi confirmado pela ré via e-mail (id. 7501525, páginas 64/68), nos quais há informação inequívoca de que os produtos haviam sido extraviados durante o transporte, assim como de que a venda e os boletos seriam cancelados, logo, não há que se falar que a requerente teria dado causa aos protestos e a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Desta forma, a conduta da requerida em levar a protesto as duplicatas (boletos) que tinham como origem de uma dívida da qual detinha conhecimento inexistir, vez que os produtos não foram efetivamente entregues à destinatária, à luz da legislação civil configura ato ilícito, passível, portanto, a indenização, conforme disposto nos artigo 927 do Código Civil vigente, verbis:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Deste modo, é cristalina a responsabilidade civil da demandada em reparar os danos morais experimentados pela requerente, oriundos do ato arbitrário consistente no protesto indevido das duplicatas mercantis junto ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca, pois não consolidada a relação comercial entre as partes com a entrega dos produtos da nota fiscal n° 000.001.867 (id. 75015259, página 62), de forma a autorizar o devido protesto dos títulos. Quanto à possibilidade de reparação moral à pessoa jurídica, in casu, presumido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou a discussão da matéria no verbete n° 227, que diz: “Súmula 227 – STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

(...)

Considerando as circunstâncias dos autos, especialmente aos transtornos deixados com os protestos, concluo que o montante da indenização referente aos danos morais devidos pela requerida à parte autora, deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pela requerente, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelo agente.

(...)”

A apelante busca ainda o afastamento do dano moral, porque a apelada não teria feito prova dos danos decorrentes dos protestos lavrados em curto espaço de tempo.

Caso mantida a condenação proferida pelo Juízo
a quo
, a apelante requer seja determinado que a denunciada Braspress efetue o pagamento da parte da condenação que lhe é devida, diretamente à apelada.

Não sendo esse o entendimento, pugna pela redução do valor da condenação a título de dano moral, ou ainda que seja a denunciada Braspress condenada à ressarcir diretamente à apelada 50% (cinquenta por cento) do valor da condenação, sendo deferido à apelante apenas o pagamento da parte que lhe for competente.

Extrai-se dos autos que a reparação do dano moral não se deu apenas pelos protestos indevidos, mas também pela falha na prestação de serviços da apelante e da denunciada Braspress Transportes Urgentes Ltda que venderam a mercadoria e não entregaram no destino, sendo assim, não há como afastar o dano moral.

Eis o trecho da sentença:

“Como amplamente exposto, os produtos adquiridos pela requerente junto à requerida não foram devidamente entregues, tendo ainda como resultado o protesto indevido dos boletos pela vendedora/ré.

De outro, embora não retire sua responsabilidade no dever entregar os produtos à empresa adquirente e, de efeito, seu dever de indenizar à luz no caso em debate, especialmente por ter protestado os títulos em cartório, é dos autos que a denunciante comprovou que os produtos foram enviados à autora mediante a contratação da transportadora denunciada, cujo vínculo com a requerida e o dever de prestar seus serviços na forma esperada é incontestável.

No caso em testilha, ainda que a transportadora denunciada tenha encontrado os produtos despachados pela denunciante e a ela os entregue, porquanto confirmou expressamente que os produtos foram extraviados já sob sua responsabilidade, tal circunstância não afasta sua falha na prestação dos serviços contratados, tampouco a isenta de indenizar a denunciada no caso de danos ou prejuízos decorrentes da má prestação dos seus serviços.

Ademais, é fato que o ato ilícito praticado pela denunciante em protestar os títulos oriundos da compra efetuada pela autora e não entregues pela vendedora, notadamente decorreu em conjunto com a falha na prestação dos serviços da denunciada, que, sem motivo razoável ou plausível, não tomou todos os cuidados necessários durante o transporte dos produtos no sentido de evitar que as mercadorias fossem extraviadas.

Nesse norte, considerando que cada qual das partes – denunciante e denunciada –, dentre as suas respectivas responsabilidades, seja como vendedora ou transportadora, deram causa a não entrega dos produtos e o protesto dos títulos, concluo que pertinente a condenação da denunciada em reparar a denunciante na proporção de 50% da quantia fixada em favor da requerente a título de danos morais, bem como no mesmo percentual em relação às custas processuais e honorários advocatícios.”

Quanto ao valor indenizatório,
consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pela ré e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor fixado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessivo, devendo ser reduzido.

No que tange ao pedido para que a denunciada Braspress Transportes Urgentes Ltda efetue o pagamento diretamente à apelada, o seu acolhimento não tem efeito prático, uma vez que ela já depositou em Juízo o valor da condenação antes.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE O RECURSO
, apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024